Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM E DADOS PESSOAIS EM REPORTAGEM JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (art. 5o, X), mas também garante a liberdade de expressão e de imprensa, vedando a censura prévia.
3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal entendem que, na ausência de prova inequívoca de abuso na divulgação de informações jornalísticas, deve prevalecer a liberdade de imprensa, sendo a reparação de eventuais danos feita por meio de resposta ou indenização, e não pela remoção prévia do conteúdo (STJ, REsp 1.388.994; STF, RE 840718)
4. A exclusão do conteúdo jornalístico antes da devida instrução probatória pode acarretar censura indevida e comprometer o resultado útil do processo.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.